Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA COBRANÇA DE MENSALIDADES SUBSEQUENTES AO CANCELAMENTO DO PLANO. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que, na AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente os pedidos autorias, DECLARANDO a inexigibilidade das quantias de R$ 2.189,79 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove), referentes aos meses de setembro e outubro de 2020 e do valor de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem como, CONDENOU a ré a pagar à autora o dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a retirar a negativação do nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença.
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, visto que, a autora não teria comprovado satisfatoriamente o cometimento de ato ilícito pela recorrente. Que não há que se falar em inexigibilidade das dívidas, tampouco em retirada da negativação e condenação da recorrente em danos morais, pois a recorrente atuou no seu exercício regular do direito, efetuando as cobranças e a inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes. Caso a Turma Recursal entenda pela manutenção da condenação, que o valor dos danos morais seja minorado ao patamar mínimo.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. n. 49371834), em que a recorrida sustenta pela manutenção da sentença por suas próprias razões, bem como, pela condenação da recorrente em honorários de sucumbência.
4. Após análise detida dos autos, verifica-se que a autora deixou de pagar a mensalidade do seu plano de saúde referente mês de agosto de 2020 e, ainda no mês de agosto de 2020, especificamente no dia 25.08.2020, a autora solicitou à operadora do plano de saúde, ora recorrente, que cotasse outras opções de plano de saúde financeiramente mais viáveis, pois o valor do plano atual estava onerando muito a autora (ID n. 49370831). Em resposta ao pedido da autora, a operadora do plano enviou por e-mail tabelas de valores referentes a outros planos de saúde (ID n. 49370832).
5. Ainda segundo as provas dos autos, constata-se que, em 15.09.2020, mês seguinte a mensalidade de agosto inadimplida, a autora recebeu um e-mail da operadora do plano, ora recorrente, comunicando a autora sobre o cancelamento de seu plano de saúde por falta de pagamento (ID n. 49370833). Em 23.09.2020 a ré, novamente, envia outro e-mail comunicando a autora que o seu plano de saúde teria sido cancelado por falta de pagamento (ID n. 49370834).
6. Da prova de ID n. 49370836, observa-se que a autora, no dia 22.09.2020, contatou a operadora do plano, através de aplicativo de mensagens, WhatsApp, requerendo o envio do boleto referente à negociação que tinha feito com a ré, para reativação do plano de saúde, visto que tal reativação seria condição necessária para que a autora conseguisse alterar o plano de saúde atual para outro de valor menor (ID n. 49370836).
7. Neste ponto, salienta-se que, os fatos incontroversos são que, a autora realizou uma negociação com a operadora do plano de saúde em 21/07/2020, conforme planilha indicada pela ré em sua contestação (ID n. 49370853, pág. 3), em que a autora, ora recorrida, parcelou a mensalidade de agosto de 2020 em três parcelas de R$ 938,21 cada. Ainda segundo os termos do acordo, o plano de saúde, que tinha sido cancelado em 09.09.2020, pelo inadimplemento da mensalidade de agosto de 2020, seria reativado pela operadora do plano de saúde em até dois dias úteis após a compensação do pagamento da primeira parcela, possibilitando, assim, a autora mudar o plano atual para outro de mensalidade menor (ID n. 49370836, pág. 3).
8. Ocorre que, embora a autora tenha realizado o pagamento da primeira parcela em 23.09.2020, consoante prova de ID. n. 49370835, a operadora do plano de saúde não reativou o plano (ID n. 49370838), impossibilitando a autora de realizar a portabilidade para um plano de menor valor.
9. Diante disso, a autora deixou de efetuar o pagamento das demais parcelas do acordo e a operadora do plano de saúde continuou efetuando as cobranças dessas duas parcelas, assim como está cobrando o
valor de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao reajuste do plano em 2020, que, devido a determinação da ANS de vedar as operadoras de cobrar o reajuste em 2020, em razão da Pandemia Covid-19, o valor passou a ser cobrado em 2021 (ID n. 49370836)
10. Nesse sentido, percebe-se que, de todos os valores cobrados pela operadora de plano de saúde, ora recorrente, totalizam o importe de R$ 7.734,90 (sete mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), consoante prova de ID n. 49370841. Desses valores, a autora reconhece serem devidos às duas parcelas em aberto do acordo, referentes à mensalidade de agosto de 2020, mês anterior ao cancelamento do plano de saúde, bem como as parcelas referentes ao reajuste do plano de 2020, conforme prova de ID n. n. 49370836, pág. 38, em que a autora dispõe: " [04/01/2022 17:41:13] Queila Gonçalves: Que me parece alguns reajustes que a moça me passou e as 2 parcelas que faltaram de 938 do mês de agosto." "[04/01/2022 17:46:17] Queila Gonçalves: Pelo que tô vendo, vai ser melhor eu me virar e pagar logo a vista.", "[04/01/2022 17:46:47] Queila Gonçalves: Desde que seja o certo, estou disposta a colaborar". Já as demais dívidas cobradas, a autora entende serem indevidas.
11. Nesse sentido, constata-se que a sentença rebatida é escorreita quando declarou a inexigibilidade das mensalidades de setembro e outubro de 2020, sendo cada uma no valor de R$ 2.189,79 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove), uma vez que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente pela ré em 09.09.2020, logo, não pode a operadora do plano cobrar a ex-beneficiária por mensalidades subsequentes ao cancelamento. Todavia, quanto a declaração de inexigibilidade do valor de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a sentença merece reparo, visto que não especificou com clareza quais parcelas de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), cobradas pela ré (ID n. 49370841) são indevidas.
12. Diante disso, mais uma vez, considerando que o plano de saúde foi cancelado em 09.09.2020 pela operadora, e que a ré está cobrando a autora (ID n. 49370841) o valor de R$ 164,35 referente às competências de fevereiro a setembro, deve-se restringir a declaração de inexigibilidade, apenas, no tocante à competência de setembro, pois o plano de saúde da autora permaneceu vigente, apenas, até agosto de 2020.
13. Nessa linha de raciocínio, das cobranças efetuadas pela ré, ora recorrente, (ID n. ID n. 49370841), são inexigíveis as mensalidades de setembro e outubro de 2020, sendo cada uma no valor de R$ 2.189,79 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove), e uma parcela de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à competência de setembro de 2021. Totalizando, assim, o valor de R$ 4.534,93 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) de dívidas indevidas.
14. No tocante aos danos morais, considerando que ré negativou o nome da autora referente a uma dívida indevida, mensalidade subsequente ao cancelamento do plano, no valor de R$ 2.189,79 (dois mil cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), consoante prova de ID n. 49370842, e que inexistia negativação prévia em desfavor da autora, deve permanecer a condenação da ré. Além disso, entendo também como inscrição indevida a de valor R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), visto que a recorrente não comprovou nos autos que a dívida inscrita se refere à competência posterior ao cancelamento do plano de saúde.
15. Quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais, verifica-se que o juízo de piso considerou o dúplice desiderato de compensar o gravame imaterial suportado e de função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva e exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, bem como as condições econômicas das partes, de modo a não infringir o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se proporcional e razoável, sem necessidade de reparos.
16. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para retificar o valor das dívidas a serem declaradas inexigíveis. Nesse sentido, na parte dispositiva da sentença, quando às dívidas declaradas inexigíveis, leia-se: DECLARAR a inexigibilidade das quantias de R$ 2.189,79 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove), referentes às mensalidades dos meses de setembro e outubro de 2020 e do valor de R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à competência de setembro de 2021,totalizando o valor de R$ 4.534,93 (quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) de dívidas indevidas.
17. Condena-se a recorrente, vencida, em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, valor de dívidas declaradas inexigíveis e danos morais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.